Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
3. Antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB, já seria permitida a retirada da autorização, ante a previsão contida no art 3o, §2o, da Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional.
4. É cabível a revogação da autorização de descontos em relação aos contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, o que ocorreu em 1o/03/2021, conforme art. 19, inciso II, da referida resolução.
5. No caso dos autos, os contratos foram firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, de modo que deve ser mantida a sentença que determinou ao banco réu que proceda ao cancelamento da autorização para débito em conta referente aos empréstimos pactuados.
6. Apelação conhecida e não provida.